Tribunal: TJDFT
Processo: 0722402-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. SENTENÇA GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. FASE DE CONHECIMENTO. CARÁTER COLETIVO. EXECUÇÃO. CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITOS DISPONÍVEIS. NATUREZA MERAMENTE PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE ORDINÁRIA DO CONSUMIDOR INTERESSADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÕES INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ESGOTAMENTO. PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS ADVENTO DO TERMO FINAL. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. JURISPRUDÊNCIA AMPLAMENTE MAJORITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória da parte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.